Tribunal: TJDFT
Processo: 0031460-74.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031460-74.2016.8.07.0001 RECORRENTE:CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, MARIA DO CEU BRITO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA - PREVI. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVI. BANCO DO BRASIL S.A. HORAS EXTRAS. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO A QUO. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU O DIREITO À INCORPORAÇÃO DAS HORAS EXTRAS. HORA EXTRA RECONHECIDA NA SEARA LABORAL. REPERCUSSÃO NO BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA JÁ CONCEDIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PREVISÃO REGULAMENTAR. RESERVA MATEMÁTICA. TESE FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESP 1.312.736/RS. RECURSO REPETITIVO. BENEFÍCIOS ESPECIAIS - TEMPORÁRIO E DE REMUNERAÇÃO. MAJORAÇÃO DAS HORAS EXTRAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. As Súmulas 291 e 427 do STJ estabelecem que o pagamento de complementação de aposentadoria é obrigação de trato sucessivo, sujeitando-se, pois, à prescrição quinquenal, que alcança apenas as parcelas vencidas nos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação, e não o próprio fundo de direito. 2. O termo a quo de fluência do prazo prescricional é a data do reconhecimento da lesão do direito que, no caso, ocorreu na data do trânsito em julgado da sentença proferida em ação trabalhista que acatou o direito do funcionário do Banco do Brasil S.A à incorporação das horas extras ao benefício previdenciário. 3. Nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, os juízes e tribunais devem observar ?os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos?, com o fim de uniformizar a jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. 4. O STJ firmou o entendimento de que, caso já concedido o benefício de previdência privada complementar, não é viável o recálculo da renda mensal inicial por meio da inclusão de verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho. 5. Por questão de segurança jurídica, o STJ possibilitou a inclusão do reflexo das verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho, desde que haja previsão regulamentar e a prévia a integral recomposição das reservas matemáticas, nas ações propostas até a data do julgamento do recurso repetitivo, em 8.8.2018 (REsp 1312736/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2018, DJe 16/08/2018). 6. O participante do plano pode restituir somente a sua quota parte da reserva matemática, hipótese em que terá direito à metade do acréscimo decorrente das horas extras, sendo-lhe facultado verter a parte de responsabilidade do patrocinador, compensar com os valores a serem recebidos pelo participante em decorrência da revisão do seu benefício, nos termos do entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 28/08/2018). 7. Considerando que o participante somente terá direito ao recálculo do benefício após a recomposição da reserva matemática, afasta-se a mora da entidade de previdência privada complementar antes desse momento, de modo que não incidem juros moratórios. 8. O Benefício Especial Temporário, ainda que tenha base de cálculo semelhante ao da complementação de aposentadoria - o salário de participação - é devido tão somente quando houver superávit nas contas da entidade de previdência privada, conforme previsto no art. 87 e seguintes do Plano de Benefício da PREVI. 9. Por ter sido o benefício especial de remuneração incorporado ao complemento de aposentadoria principal, é indevida a repercussão do acréscimo das horas extras nos cálculos, sob pena de bis in idem, pois o acréscimo das horas extras foi utilizado para majorar a complementação de aposentadoria, da qual o benefício especial de remuneração faz parte. 10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Prejudicial de mérito rejeitada. Maioria. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17, 18, caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001 e 884 e seguintes, todos do Código Civil, argumentando, em síntese, que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contrariou o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; b) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, sustentando ser inviável a compensação dos valores que devem ser aportados pelo participante a título de recomposição prévia e integral da reserva matemática, por aqueles referentes às diferenças a serem implementados nos complementos, pois estas, até que se recomponha a reserva matemática, não são nada além de mera expectativa de direito; c) artigo 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil, afirmando não ser sucumbente no caso dos autos, motivo pelo qual deve ser afastada a sua condenação a título de honorários advocatícios; d) artigos 926, caput, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa à soberania das decisões em sede de recursos repetitivos. Articula afronta direta ao recurso repetitivo vinculado ao tema 955 do STJ, porque o acordão combatido estaria dissonante dos fundamentos e modulação apresentados pela Corte Superior. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que, com relação à mencionada contrariedade aos artigos 17, 18, caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001, 884 e seguintes, todos do CCB, 926, caput, e 927, inciso III, ambos do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes à tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID 27734430): (...) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2015): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até 8/8/2018 (data do julgamento do REsp n. 1.312.736/RS - Tema repetitivo n. 955/STJ) - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar de que as parcelas de natureza remuneratória devam compor a base de cálculo das contribuições a serem recolhidas e servir de parâmetro para o cômputo da renda mensal inicial do benefício, e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte, a ser vertido pelo participante, de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." (...) Ocorre que os efeitos da decisão foram modulados para possibilitar o recálculo do benefício nas ações propostas até 8.8.2018 – data de julgamento do primeiro recurso repetitivo -, desde que haja previsão regulamentar e se verifique o prévio restabelecimento da reserva matemática, conforme estudo atuarial. Na espécie, a Autora ajuizou a ação em 7.8.2018, de forma que se aplica o entendimento fixado na modulação determinada pela Corte Superior de Justiça. Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Ou seja, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão impugnado, ainda que se reportando à fase de cumprimento de sentença, exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no precedente REsp 1.312.736 (Tema 955). Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à invocada violação aos artigos 368 e 369, ambos do CCB, porquanto o acórdão impugnado, no que se refere à possibilidade da compensação da reserva matemática, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. HABITUALIDADE. RECONHECIMENTO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INTEGRAÇÃO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO NO REGULAMENTO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. EQUILÍBRIO ATUARIAL E FONTE DE CUSTEIO. OBSERVÂNCIA. TESES EM RECURSO REPETITIVO. ENQUADRAMENTO. (...) 7. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. (...) 15. Embargos de divergência conhecidos e providos (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/8/2018). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DIFERENÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA APOSENTADORIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. POSSIBILIDADE DE CUSTEIO POSTERIOR PARA A REVISÃO DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Aplica-se o regulamento vigente ao tempo do preenchimento dos requisitos ensejadores do benefício. O argumento recursal não infirma o fundamento da decisão, incidindo a Súmula 283/STF a obstar o conhecimento do recurso. 2. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar n. 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp 1483278/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 15/4/2021). Logo, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022). Também não deve subir o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 85, caput e §2o, do CPC, porquanto eventual apreciação da tese recursal, acerca dos honorários advocatícios em debate, demandaria o reexame de provas, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028